Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700190-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIERONI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PIERONI ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0700621-95.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar de suspensão da concorrência no 012/2020 (ID 83291184 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 23288207), a agravante discorre sobre a importância do capital social subscrito para o patrimônio da empresa e menciona precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Afirma que o capital subscrito configura dívida dos sócios a favor da empresa e faz alusão ao artigo 1.052, do Código Civil. Defende não ser razoável exigir a comprovação da integralização do capital social para fins de aferição da saúde financeira da empresa e ressalta que o artigo 31, §5o, da Lei no 8.666/93 faz menção aos índices financeiros e, não, à comprovação do capital social. Alega que houve violação ao princípio da vinculação ao ato convocatório, na medida em que o edital não exigiu que o capital social de 10% do valor estimado da contratação estivesse integralizado, já que teria apenas mencionado “capital social”. Ressalta que a expressão capital social engloba tanto o capital subscrito quanto o integralizado. Assevera que o Tribunal de Contas da União possui o entendimento de ser ilegal a exigência de integralização do capital social, no ato da apresentação da proposta, uma vez que não consta tal exigência na Lei no 8.666/93. Informa que não teve sua proposta aberta pela Comissão Permanente de Licitação, em decorrência da sua inabilitação do certame; entretanto, ao analisar o valor da proposta ofertada pela empresa declarada vencedora, constatou que o valor da proposta é inferior ao que foi proposto pela agravante, razão pela qual defende ser imperiosa a concessão “inaudita altera pars” de medida liminar para, provisoriamente, garantir a imediata suspensão da Concorrência no 012/2020, bem como todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança, à prevenção do direito líquido e certo da agravante em ser declarada habilitada no certame licitatório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a imediata suspensão da Concorrência no 012/2020, bem como de qualquer ato administrativo que vise à contratação da empresa declarada vencedora, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Preparo comprovado (IDs 23289210 e 23289211). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A agravante foi inabilitada em processo licitatório, na modalidade de concorrência, que tem por objeto a contratação de empresa para a execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente. O valor estimado da contratação é de R$21.828.601,75 (ID 83236208, do processo de origem). Conforme se infere da decisão administrativa da Comissão de Licitação (ID 83236207 dos autos originários), o motivo da inabilitação da agravante envolve o não cumprimento de requisito da qualificação econômico-financeira, previsto no item 6.1.3, item c, do edital, in verbis: c) Comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação constante deste Edital. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da documentação, admitida à atualização para esta data através de índices oficiais, através do Registro Comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, estatuto ou contrato social. Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão administrativa (ID 83236207, página 7, dos autos originários) que apreciou o recurso interposto pela ora agravante: Salienta-se que, em confronto com o estimado para a contratação que é de R$ 21.828,601,75 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos), evidenciam uma relação de garantia de apenas 4,5% (quatro virgula cinco por cento). Ademais, há que se ter em mente que a discussão em tela cinge-se não pela exigência de capital social integralizado, como faz crer a Recorrente, mas sim pela não comprovação de capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Exatamente por isso que os despachos proferidos pelos mencionados Departamentos concluem pela impossibilidade da aceitação do capital social apresentado pela empresa Recorrente e, consequentemente, pelo não atendimento ao disposto na alínea "c" do subitem 5.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira do Edital, do que contrário estar-se-ia violando o art. 182 da Lei 6.404/76. Fato é que a exigência apresentada em edital não foi cumprida pela Recorrente, sendo claro que a empresa não atendeu ao princípio da vinculação ao edital. Como se vê, ao contrário do que defende a agravante, não houve a exigência de integralização de todo o capital social no ato da apresentação da proposta. A análise da Comissão de Licitação limitou-se à verificação do cumprimento do percentual mínimo exigido pelo edital, qual seja, capital social de 10% do valor estimado do contrato. Por outro lado, o juízo a quo também concluiu que, à época da apresentação da proposta, a agravante não cumpria o requisito do edital de ter capital social de 10% do valor estimado do contrato, pois o seu capital integralizado era inferior a 5% do valor do contrato. A propósito, destaque-se o seguinte excerto da decisão agravada: De acordo com contrato social (alteração ocorrido em agosto de 2.020), o capital social da impetrante em dezembro de 2.020 seria aumentado em R$ 899.999,00 mil reais que, somado ao capital social anterior, chegaria a pouco mais de 1 milhão de reais. Conforme decidido pela comissão de licitação, tal valor não chega a 5% do valor estimado para a contratação, o que justifica a inabilitação desta licitante. Não trata de exigir ou não a integralização do capital social, mas considerar qual o capital social ou o patrimônio líquido da impetrante na data da apresentação da documentação. E, nesta data, o capital social, integralizado ou não, é pouco mais de R$ 1.000.000,00. Portanto, a decisão de inabilitação obedece ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que exige ao menos a comprovação de 10% do valor estimado para a contratação, representada pelo capital social ou patrimônio líquido. Ademais, na alteração contratual, a própria impetrante reconhece que embora subscreve o aumento que eleva o capital para 5.000.000,00, até dezembro de 2.020 só integralizará R$ 899.999,00. Portanto, o capital real da impetrante não é superior ao mínimo necessária para atender a qualificação econômica. Não se exige prova da integralização. É a própria impetrante que apresentou prova de que integralizaria apenas R$ 899.999,00 em dezembro de 2.020. O restante, ainda que subscrito, não retrata o patrimônio real e tampouco o patrimônio líquido, conforme balanços apresentados para demonstração deste requisito. O objetivo da exigência é demonstrar capacidade financeira para cumprir o objeto da licitação. No caso, a própria impetrante demonstra que seu patrimônio e capital social real é inferior à porcentagem exigida. Portanto, legítima a inabilitação, razão pela qual não há direito líquido e certo a ser tutelado. (grifo nosso) Sobre a questão, confira-se o ensinamento de Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Ed. 2019:ntários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Ed. 2019 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Ed. 2019 6.6) A seriedade do capital social ou patrimônio líquido Nos casos em que houver exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimos, será imperioso que o requisito seja atendido de modo adequado pelo licitante. Pode-se aludir a uma exigência de seriedade do capital social ou do patrimônio líquido. Isso significa que não preencherá os requisitos do edital o licitante que tiver praticado alguma manobra ou providência que acarretem a ausência de disponibilidade dos valores econômicos pertinentes. Assim, suponha-se que uma empresa, depois de integralizado o seu capital social, promova um mútuo em favor dos sócios no montante integral de seus recursos. Nesse caso, a entidade é titular do capital social apenas no papel, eis que não efetivamente não dispõe dos valores correspondentes em sua titularidade. O mesmo entendimento pode ser adotado relativamente à hipótese de mera subscrição do capital social, com previsão de sua integralização para um momento futuro distante e, muitas vezes, incerto. Com efeito, tanto o entendimento da Comissão de Licitação, quanto o entendimento adotado na decisão agravada estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que se constata do exame do precedente citado pela própria agravante, cuja ementa segue abaixo transcrita: ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - IDONEIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE IMPUGNADA - RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. 1. A fase inicial da licitação, consubstanciada na habilitação das concorrentes, sofreu impugnação com a interposição de três recursos administrativos, não examinados. 2. Procedimento licitatório que, em continuidade, seguiu os seus trâmites até a abertura das propostas, sem solucionar o recurso administrativo pendente. 3. Afasta-se a tese da prescrição porque o termo inicial só passa a fluir da data do julgamento do recurso que impugnou ato pretérito. 4. Na apuração do capital social de uma empresa em licitação, considera-se inclusive o capital a ser integralizado, porque figura os créditos da sociedade como ativo. 5. Entretanto, se a parte integralizada do contrato não atende ao mínimo exigido no edital, considera-se a empresa, financeiramente, inidônea. 6. Situação da empresa apelante que, de um capital de R$ 250.000,00 (duzentos e cinzenta mil reais), só tinha como capital integralizado R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desobediência ao mínimo exigido, 10 % (dez por cento). 7. Segurança concedida. (MS 12.592/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 178) (grifo nosso) Assim, não se impõe como critério de habilitação da empresa em licitação a integralização de todo o seu capital social, mas, sim, que a parte integralizada do seu capital atenda ao requisito imposto pelo edital, de 10% do valor estimado da contratação. No caso, o capital social da agravante integralizado à época da apresentação da proposta era de R$1.000.000,00, conforme se verifica da alteração contratual de ID 83236214 (processo de origem). O valor estimado da contratação é de R$21.828.601,75. Ou seja, 10% do valor estimado da contratação resulta em R$2.182.860,17. Portanto, o capital social até então integralizado correspondia a menos de 5% do valor estimado da contratação. Outrossim, o artigo 182, da Lei no 6.404/76 estabelece que a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Logo, em princípio, seria despicienda a menção no edital de que o capital social de 10% do valor estimado do contrato deveria estar integralizado, inexistindo, a alegada violação ao ato convocatório. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se constata a presença do relevante fundamento, conforme exigido no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a justificar a concessão da segurança em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator